Tribunal: TJDFT
Processo: 0007700-50.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO LIBIDINOSO. CRIANÇA DE SETE ANOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PARA ABSOLVÊ-LO.
1. A palavra da vítima é uma informação relevante nos crimes contra a dignidade sexual, eis que estes ocorrem quase sempre às escondidas, na clandestinidade. Todavia, para que possa servir como prova, exige-se, além de coerência e segurança, que esteja em uniformidade com os demais elementos constantes dos autos, o que não ocorre neste julgamento.
2. Dado provimento ao recurso do réu para absolvê-lo.